Tribunal: STF
Processo: Rcl 75794
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por N.P., contra ato do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do Processo nº 6125870-31.2024.8.09.0051, sob o fundamento de desrespeito às ADIs 3.360 e 4.109 e ao HC Coletivo nº 143.641/SP. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) 



    A reclamante teve sua prisão temporária decretada com fundamento nos artigos 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89, sob o argumento de que sua segregação seria imprescindível para a investigação de suposta participação em organização criminosa voltada ao comércio ilegal de peças automotivas. 



    (...)



    O juízo reclamado descumpriu frontalmente o entendimento fixado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, que assegura prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, e desconsiderou os critérios obrigatórios estabelecidos pelo STF nas ADIs 3.360 e 4.109, que fixaram requisitos cumulativos para a decretação da prisão temporária. 



    Dessa forma, impõe-se a intervenção da Suprema Corte para restabelecer sua autoridade, coibir a ilegalidade e garantir a imediata revogação da prisão da reclamante”.



    Ao final, requer,



    “a) A concessão LIMINAR da substituição da prisão temporária da reclamante por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo da custódia temporária, com fundamento no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF,garantindo a proteção da relação materno-infantil e a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana; 



    b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) No MÉRITO, que seja declarada a ofensa ao julgado no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF e nas ADIs 3.360 e 4.109, determinando a revogação da prisão temporária da reclamante e a expedição de contramandado de prisão, garantindo que ela responda às investigações em liberdade, sem violação aos seus direitos fundamentais “.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Os dois primeiros parâmetros apontados pela reclamante são as ADIs 3.360 e 4.109.



    Com efeito, não constato efeito vinculante nos paradigmas evocados que obrigaria o acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Melhor sorte não tem a reclamante com relação ao alegado descumprimento do HC Coletivo nº 143.641/SP.



    Isso porque no julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 



    A propósito, o seguinte precedente desta Corte:  



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46196 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202  DIVULG 08-10-2021  PUBLIC 11-10-2021)  



    No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente